Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0752198-64.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: HAYFA PRADO DE JESUS Paciente: THIAGO VIEIRA GOMES Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Hayfa Prado de Jesus em favor do paciente THIAGO VIEIRA GOMES, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0743967-45.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF. Na origem, trata-se de auto de prisão em flagrante decorrente de suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 67039203). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 67039186). FAP do paciente juntada aos autos (ID 67042643). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, verifica-se que o crime imputado ao paciente é doloso e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja: a manutenção da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Não há elementos que indiquem uma possível reiteração delitiva por parte do paciente. Conforme a FAP juntada (ID 67042643), o paciente não apresenta maus antecedentes e nem é reincidente, não tendo respondido a nenhum processo criminal até então. O juiz, na decisão que negou a revogação da prisão preventiva (ID 67039205), fundamentou a manutenção da prisão na gravidade em abstrato do delito: “Embora Thiago seja tecnicamente primário, isso não é suficiente para afastar a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito. Do mesmo modo, a existência de residência fixa e trabalho não exclui a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, que possuem caráter organizado e reiteração frequente. A conduta de Thiago, flagrado em posse de drogas e equipamentos utilizados para comercialização, revela risco à ordem pública, especialmente no contexto de prevenção e repressão ao tráfico ilícito.” O entendimento dos tribunais superiores é pacífico no sentido de que a gravidade em abstrato do delito não se presta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Ademais, o corréu Luiz Gerlane Gonçalves Farias Júnior, filho da esposa do paciente, nos autos no 0743967-45.2024.8.07.0001, assumiu a posse da droga encontrada na casa, ressalvando apenas os 03 (três) cigarros de maconha encontrados no quarto do paciente, que seriam para seu consumo próprio. Em casos semelhantes, tratando-se de réu primário, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, a jurisprudência desta corte entendeu pela concessão da ordem: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, o acusado é primário, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e, apesar da variedade de drogas apreendidas, a quantidade de cada uma é pequena. 3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente - tráfico de drogas – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1852710, 0714979-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.). Portanto, presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, CONCEDO A ORDEM, liminarmente, determinando-se a liberdade provisória do paciente THIAGO VIEIRA GOMES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Solicitem-se as informações à 2a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator